Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-74.2023.8.11.0008
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002121-74.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NOEMIO PORFIRO DA SILVA - CPF: 488.857.541-04 (RECORRENTE), X THE BEST CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 32.520.381/0001-26 (RECORRIDO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), DOMINGOS ZAVANELLA JUNIOR - CPF: 068.714.188-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTADO. ARTIGO 186, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DA EXTINÇÃO SEM A DILIGÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 293991925 - reclamação nº 1002121-74.2023.8.11.0008 - NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que extinguiu o cumprimento de sentença, por não indicação de bens para possível penhora.

- ausência de intimação válida do Credor.

No caso, verifico que a parte Recorrente se encontra representa pela Defensoria Pública, tendo esta postulado (
id.
293991913
), a intimação pessoal do Recorrente, a fim informar bens passíveis de penhora em titularidade do Executado, nos termos do art. 186, §2º, do CPC.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo sem considerar se houve, ou não, intimação válida do Recorrente, existindo nos autos certidão de tentativa de intimação via “
Whatsapp
” (
id. 293991919
), o que diferencia da intimação pessoal (
art. 186, §2º do CPC
).

Resta evidente que a ausência de intimação causou prejuízo à parte Reclamante/Recorrente, pois não lhe foi oportunizado a informação de
bens passíveis de penhora. Precedente. (
TJMT – 4ª CDPv – RAgI nº 1005406-75.2018.8.11.0000 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 25/10/2018 - DJE 25/10/2018
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, para devolver o feito ao primeiro grau para o regular processamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025